Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019154-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELENA NEPOMUCENA CORREIA - CPF: 894.493.391-04 (AGRAVANTE), JUCIRENE NEPOMUCENA LOPES BAN - CPF: 259.633.288-45 (AGRAVADO), LAURO NEPOMUCENA LOPES - CPF: 722.438.721-53 (AGRAVADO), IVANY NEPOMUCENA LOPES - CPF: 007.855.521-38 (AGRAVADO), NEUZA NEPOMUCENA LOPES - CPF: 344.591.621-72 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO CORREIA - CPF: 420.030.401-53 (AGRAVADO), LUSELENA NEPOMUCENA LOPES - CPF: 344.583.791-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA NEPOMUCENA LOPES DE ASSIS - CPF: 141.900.361-53 (AGRAVADO), DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES - CPF: 424.403.601-63 (AGRAVADO), IVALDINA NEPOMUCENA LOPES - CPF: 432.979.511-68 (AGRAVADO), BEATRIZ MACIEL LOPES - CPF: 062.776.861-00 (AGRAVADO), WERLEY FERREIRA NEPOMUCENA LOPES - CPF: 001.654.961-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELENA NEPOMUCENA CORREIA, assistida juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de nº. 1010559-41.2022.8.11.0003, ajuizada em face de IVANY NEPOMUCENA LOPES, IVALDINA NEPOMUCENA LOPES, JUCIRENE NEPOMUCENA LOPES BAN, LAURO NEPOMUCENA LOPES, MARIA TEREZA NEPOMUCENA LOPES DE ASSIS, NEUZA NEPOMUCENA LOPES, JOÃO ALBERTO CORREIA, LUSELENA NEPOMUCENA LOPES, DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES, BEATRIZ MACIEL LOPES e WERLEY FERREIRA NEPOMUCENA LOPES, indeferiu o pedido de busca de endereço de alguns dos demandados, ora agravados e, ato contínuo, determinou que a parte autora informe o endereços dos requeridos, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz a agravante que não há óbice na busca do endereço dos agravados nos sistemas de pesquisa judicial, tendo em vista que já realizou todas as diligências possíveis e ao seu alcance, no sentido de localizá-los.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados Jucirene Nepomucena Lopes Ban, Ivany Nepomucena Lopes e Maria Tereza Nepomucena Lopes de Assis, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar que esgotou todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em casos de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Nesse aspecto, a pretensão do Agravante é compreensível, isso porque, todas as tentativas de buscas de endereços de alguns dos demandados, inclusive junto ao INFOSEG, restaram infrutíferas.

Assim, nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO
.
Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ainda:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas não localizadas para citação
- Pedido de pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
- Indeferimento -
Medidas pleiteadas que prestigiam a celeridade e a efetividade do processo – Desnecessidade de esgotamento de diligências pela via administrativas para que as pesquisas eletrônicas sejam realizadas - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21194974220218260000 SP 2119497-42.2021.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte autora, ora agravante, não encontra qualquer impedimento, mormente depois de ter demonstrado o esgotamento de todas as tentativas de localizar os endereços de alguns dos demandados, que não tiveram ainda a citação efetivada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de buscas do endereço dos réus DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES (CPF 424.403.601-63), IVANY NEPOMUCENA LOPES (CPF 007.855.521-38), IVALDINA NEPOMUCENA LOPES (CPF 432.979.511-68), por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023